Tribunal: STF
Processo: Rcl 73031
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gustavo Guilherme Pinto de Oliveira contra ato da Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, pois teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 240632/SP.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O reclamante foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de estelionato, em regime semiaberto, na ação penal nº 0014341-85.2019.8.26.0577, que tramita perante a 4ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP. 



    Ao proferir a sentença, o juiz de primeiro grau negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, baseando-se apenas na reincidência genérica do réu, sem uma fundamentação detalhada das circunstâncias do caso concreto. 



    Diante dessa negativa, a defesa impetrou habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, que no HC nº 240632/SP concedeu parcialmente a ordem, determinando que o juízo de primeiro grau reanalise a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fundamentando adequadamente sua decisão conforme as particularidades do caso e observando as circunstâncias previstas no art. 44 do Código Penal.



    Contudo, ao cumprir a ordem do STF, a Juíza da 4ª Vara Criminal, de forma indevida, reabriu a análise dos antecedentes criminais do reclamante, desconsiderando que a ordem judicial previa a análise apenas da reincidência genérica e das circunstâncias do caso concreto, sem reabertura de discussões já encerradas no processo. 



    Essa decisão extrapola os limites da ordem judicial e inova processualmente, pois os antecedentes criminais anteriores já não poderiam ser utilizados como fundamento, conforme o disposto no art. 64, I, do Código Penal, que limita os efeitos da reincidência após cinco anos.”



    Acrescenta que, “A decisão proferida pela magistrada viola frontalmente a ordem do Supremo Tribunal Federal, pois ultrapassou a simples análise da reincidência e passou a revisitar os antecedentes criminais do reclamante, configurando uma inovação processual vedada.”



    Pede a concessão de justiça gratuita e ao final requer,  



    “a. O acolhimento da presente reclamação, com o reconhecimento da violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a consequente cassação da decisão da juíza da 4ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP; 



    b. A concessão da medida liminar, conforme acima requerido; 



    c. A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFICIO, ou que, ao final, seja determinada a realização de nova análise da substituição da pena, nos estritos termos da decisão do STF. Termos em que pede e espera deferimento.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente